Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/12. PENA DE MULTA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. A defesa questiona exclusivamente a dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade no aumento da pena-base e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a exasperação da pena-base foi desproporcional, em razão da circunstância judicial negativa de maus antecedentes; (ii) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido pelo juízo observou os limites dispostos pelo art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. Ostentando o acusado diversas condenações a título de maus antecedentes, afigura-se lícita a adoção de critério de exasperação mais rigoroso, em atenção ao princípio da individualização da pena.
4. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável o recrudescimento da sanção em 1/12 da pena-base. Precedentes.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Adequação de ofício.
6. Em que pese a pena cominada seja inferior a 4 anos, a multirreincidência e os diversos antecedentes autorizam a eleição de regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 49, § 1o, e 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 857.665/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg HC 653.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 20/04/2021; TJDFT, Acórdão no 1947142, 07047900620228070014, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1852430, 07020902320238070014, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão no 1840148, 07016477020218070005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão no 1942786, 07122622920248070001, Rel. Nilsoni Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 7/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1906543, 07119853220238070006, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024.